Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-25.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000968-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), PABLO DA COSTA CORTEZ - CPF: 091.942.251-92 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000968-25.2026.8.11.0000

Requerente:

PABLO DA COSTA CORTEZ e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA E PERMANÊNCIA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela defesa de paciente preso preventivamente no bojo da Operação "Doce Amargo – Acorde Final", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35).

2. Fatos relevantes: (i) investigação que desvelou esquema estruturado de tráfico de drogas sintéticas; (ii) paciente apontado como responsável pela logística ("casa-cofre"), separação e entrega de entorpecentes; (iii) diálogos interceptados em fevereiro de 2024 evidenciando subordinação à liderança do grupo; (iv) prisão decretada em novembro de 2025; (v) paciente que responde a outra ação penal por roubo qualificado.

3. Requerimentos da impetração: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea; (ii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade, mormente quando a prisão ocorre no momento em que a autoridade policial reúne elementos suficientes para elucidar o esquema delitivo.

6. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas e habitualidade no tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que sem trânsito em julgado, constitui elemento hábil a demonstrar o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

9. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, torna-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares alternativas, uma vez que estas não se revestem da força necessária para neutralizar a periculosidade social do agente.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 721.547/BA; RHC nº 26.308/DF; TJMT, Enunciado nº 43 da TCCR; HCCr 1001309-22.2024.8.11.0000
.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000968-25.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rogério Conceição Paulo em favor de Pablo da Costa Cortez, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011678-12.2025.8.11.0042 (decorrente da Operação "Doce Amargo - Acorde Final"), que decretou a segregação cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35).

Nas razões da impetração, a defesa sustentou a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, argumentando que os fatos imputados ocorreram em fevereiro de 2024. Aduziu a carência de fundamentação idônea na decisão constritiva, alegando que se baseou na gravidade abstrata dos delitos, e a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e proposta de emprego lícito. Subsidiariamente, postulou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 340791874).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 340918395).

Nas informações, a autoridade apontada como coatora asseverou que a prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, apontando que o paciente desempenhava papel ativo na associação criminosa, atuando na logística ("casa-cofre"), separação e entrega de entorpecentes, além de responder a outra ação penal pela prática de roubo qualificado (id. 342844872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 345130350).

É o relatório.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000968-25.2026.8.11.0000

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PABLO DA COSTA CORTEZ, visando a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia por ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente.

Passo à análise do mérito da impetração.

I – DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

A defesa do paciente Pablo da Costa Cortez sustenta a ilegalidade da custódia cautelar sob a alegação de ausência de contemporaneidade, argumentando que os fatos investigados remontam a fevereiro de 2024, enquanto a prisão ocorreu apenas em novembro de 2025. Aduz, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, desconsiderando os predicados pessoais favoráveis do agente.

O pleito não merece acolhimento.

A análise da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá revela que a segregação cautelar foi decretada e posteriormente mantida com base em elementos concretos extraídos da investigação denominada “Operação Doce Amargo – Acorde Final”. A autoridade coatora demonstrou a presença do fumus comissi delicti através do Relatório Policial n.º 2025.13.42016, que individualizou a conduta do paciente por meio de diálogos interceptados via aplicativo de mensagens.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, impende destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, em investigações complexas envolvendo associações ou organizações criminosas, a contemporaneidade não se afere apenas pela data do fato delituoso inicial, mas pelo momento em que a autoridade policial reúne elementos suficientes para elucidar a estrutura do grupo e a participação de seus integrantes. Tratando-se de crimes permanentes, como a associação para o tráfico, a atividade delitiva protrai-se no tempo.

No caso em apreço, a investigação desvelou um esquema estruturado com divisão de tarefas. Conforme transcrito na decisão combatida (id. 340791885), o paciente utilizava o terminal telefônico registrado como “Família FC” para manter comunicações frequentes com o corréu identificado como “Jimi Hendrix”, apontado como líder do núcleo. Os diálogos interceptados, datados de fevereiro de 2024, indicam que Pablo atuava na logística do grupo, especificamente na chamada “casa-cofre”, local destinado ao armazenamento de entorpecentes.

As provas coligidas apontam que o paciente exercia funções operacionais essenciais, tais como separação, corte, pesagem e entrega da droga aos clientes indicados pela liderança. Em uma das interações destacadas pelo magistrado de piso, o paciente envia fotografia de uma substância do tipo “ICE GELO”, informando que realizaria ajustes no material para fracionamento. A subordinação é evidenciada pelo tratamento dispensado ao corréu Jimi, a quem se referia como “meu patrão”, e pelo cumprimento de ordens diretas para a preparação de pedidos.

Portanto, o lapso temporal entre as interceptações e a deflagração da operação policial justifica-se pela necessidade de aprofundamento das investigações para desarticular a estrutura criminosa em sua totalidade, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade apta a desconstituir o decreto prisional, mormente quando os indícios apontam para uma atuação habitual e profissionalizada no narcotráfico.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) não há falar em falta de contemporaneidade do Decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. (STJ - HC n. 721.547/BA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 14/6/2022, dje de 20/6/2022.) (...)” (TJMT; HCCr 1001309- 22.2024.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 06/03/2024; DJMT 12/03/2024).

II – DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

No que tange ao periculum libertatis, a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não apenas pela gravidade concreta do modus operandi empregado pela associação criminosa, mas também pelo fundado risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo seu histórico criminal, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. No caso sob exame, além da inserção do paciente em uma cadeia criminosa estruturada e voltada à disseminação de entorpecentes sintéticos de alto valor comercial, o Juízo a quo ressaltou a existência de registro criminal recente em desfavor do paciente.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, Pablo da Costa Cortez responde à Ação Penal n.º 1025807-45.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela suposta prática do crime de roubo qualificado. Tal circunstância é indicativo concreto de contumácia delitiva e de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas para conter o ímpeto criminoso do agente.

A existência de outro processo penal em curso, especialmente por crime cometido com grave ameaça ou violência à pessoa (roubo), reforça a necessidade da segregação para acautelar o meio social e evitar a reprodução de fatos criminosos, alinhando-se ao entendimento consolidado de que a reiteração delitiva é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Ademais, a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a própria credibilidade do Poder Judiciário, conforme posicionamento sedimentado no E. Superior Tribunal de Justiça:

“No sentido de que a garantia da ordem pública abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (STJ – 5ª Turma – RHC nº 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2009, DJe 19.10.2009).

III – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e proposta de emprego lícito, o que autorizaria a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

É entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No caso concreto, a gravidade da conduta, caracterizada pela integração em associação criminosa voltada ao tráfico, com função de gerência de estoque ("casa-cofre") e manipulação de entorpecentes, somada ao risco de reiteração delitiva evidenciado pelo processo por roubo qualificado, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. A aplicação de tornozeleira eletrônica ou o comparecimento periódico em juízo não se mostram adequados para impedir a continuidade das atividades ilícitas, notadamente quando estas são perpetradas no contexto de organização criminosa e com o auxílio de meios de comunicação à distância.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a interrupção da atuação de grupo criminoso, torna-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares alternativas, uma vez que estas não se revestem da força necessária para neutralizar a periculosidade social do agente evidenciada nos autos.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de PABLO DA COSTA CORTEZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026.